Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717238-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: INSTITUTO QUADRIX, FILIPE DE ARRUDA FARIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70861462/70322337). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator